Tribunal: TJES
Processo: 5020135-03.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Data de Início de Benefício (DIB)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020135-03.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: CARLOS MAGNO VIVAS BRANDAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO ENTRE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou autarquia previdenciária municipal ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos proventos de aposentadoria não recebidos entre a data do requerimento administrativo e a publicação do ato concessório, em razão de alegada mora administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria ao servidor que permaneceu no exercício do cargo e percebeu remuneração até a publicação do ato de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 10, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, ressalvadas hipóteses não aplicáveis ao caso.

O servidor permaneceu em efetivo exercício e recebeu integralmente sua remuneração até a publicação do ato de aposentadoria, o que impede o pagamento concomitante de proventos relativos ao mesmo período.

A aposentadoria voluntária, no regime estatutário, pressupõe a vacância do cargo, e seus efeitos financeiros têm como marco inicial a publicação do ato concessório, conforme a legislação municipal aplicável.

O requerimento administrativo não produz efeitos financeiros retroativos enquanto o servidor mantém vínculo ativo e exerce regularmente suas funções.

O pagamento pretendido configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa, além de afrontar o equilíbrio atuarial e o princípio da solidariedade que regem o sistema previdenciário.

O lapso temporal entre o protocolo do pedido e a concessão do benefício revela-se razoável, considerando a natureza complexa do ato administrativo de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedado o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria quando o servidor permanece em atividade remunerada até a publicação do ato concessório, nos termos do art. 37, § 10, da CF/1988.

No regime estatutário, os efeitos financeiros da aposentadoria iniciam-se com a publicação do ato de concessão, inexistindo direito à retroatividade se mantido o exercício do cargo.

A percepção simultânea de remuneração e proventos relativamente ao mesmo vínculo configura acumulação vedada e impede o reconhecimento de indenização por alegada mora administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3 Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (evento nº 18206588), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” que
CARLOS MAGNO VIVAS BRANDÃO
move em seu desfavor, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de indenização material no valor de R$ 45.727,12 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e doze centavos), referente ao período de mora administrativa compreendido entre a data do requerimento (30/04/2024) e a publicação da aposentadoria (02/01/2025), com incidência da taxa SELIC e condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais (evento nº 18206589), a parte apelante aduz, em suma, que:
(i)
existe vedação constitucional expressa, inserta no art. 37, § 10, da Constituição Federal, quanto à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo efetivo;
(ii)
a aposentadoria do servidor público pressupõe a vacância do cargo, sendo juridicamente impossível a manutenção do vínculo ativo cumulada com o pagamento de benefício previdenciário decorrente do mesmo cargo, sob pena de
bis in idem
;
(iii)
o princípio da solidariedade previdenciária impõe que as contribuições vertidas enquanto o servidor estava na ativa não sejam passíveis de devolução, pois destinadas ao custeio do sistema como um todo;
(iv)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao ignorar que o apelado permaneceu em atividade e recebeu seus vencimentos regularmente até a concessão do benefício;
(v)
houve incongruência entre os fundamentos e o dispositivo, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Na instância originária,
CARLOS MAGNO VIVAS BRANDÃO
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, objetivando a condenação da autarquia ao pagamento de indenização correspondente aos proventos de aposentadoria que deixou de receber entre a data do requerimento administrativo (30/04/2024) e a efetiva concessão do benefício (02/01/2025), em razão de mora administrativa injustificada superior a sete meses.

Da análise dos autos, percebe-se que a pretensão autoral encontra óbice intransponível no texto constitucional. O artigo 37, § 10, da Constituição da República de 1988, estabelece que: "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração".

Tal preceito visa salvaguardar o erário contra o pagamento em duplicidade pelo exercício de uma única função pública, impedindo que o servidor receba, ao mesmo tempo, o preço do trabalho (remuneração) e o benefício da inatividade (proventos) decorrentes do mesmo vínculo.

No caso concreto, é fato incontroverso que o recorrido
CARLOS MAGNO VIVAS BRANDÃO
permaneceu exercendo suas funções de Guarda Municipal e auferindo a respectiva remuneração até a data da concessão do benefício. Admitir o pagamento retroativo pretendido implicaria, por via transversa, autorizar a acumulação ilícita vedada pela Carta Magna, gerando um cenário de enriquecimento sem causa, uma vez que o servidor já foi devidamente remunerado pelo serviço prestado no período em questão. No regime estatutário, a aposentadoria voluntária pressupõe a vacância do cargo e seus efeitos financeiros, via de regra, possuem como marco inicial a publicação do ato de concessão, conforme prevê a Lei Municipal nº 4.399/1997.

Outrossim, além do prazo para análise do requerimento administrativo de aposentadoria ostentar caráter impróprio, o interregno de aproximadamente sete meses entre o protocolo e a publicação do ato concessório revela-se estritamente razoável. Deve-se considerar que a aposentadoria do servidor público é ato administrativo complexo, que exige a análise de mapas de tempo de contribuição, averbações, cálculos atuariais e a observância de rigorosos requisitos constitucionais.

O requerimento de aposentadoria não detém o atributo de retroagir os efeitos da inatividade para momento em que o servidor ainda ostentava a condição de ativo, exercendo regularmente suas funções. A fruição concomitante de vencimentos e proventos esbarra na vedação de acumulação remuneratória, impedindo que a Administração Pública arque com dupla despesa sobre um único vínculo estatutário. Por tal razão, deve ser afastada a pretensão reparatória, na medida em que o trabalho desempenhado durante o
iter
processual administrativo foi devidamente remunerado, o que extirpa o nexo de causalidade necessário à caracterização do dever de indenizar

Nesse sentido orientam-se os tribunais pátrios, inclusive esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA ENTRE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por servidor municipal em ação de cobrança ajuizada contra o Instituto de Previdência social do município de Betim. Ipremb, visando ao pagamento de proventos de aposentadoria de forma retroativa à data do requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria ao servidor público municipal que, após o requerimento administrativo, permaneceu em exercício até a publicação do ato de concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. A CF/88, em seu art. 37, §10, veda expressamente a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, salvo exceções não aplicáveis ao caso, o que impede a percepção simultânea dos valores pleiteados com a remuneração auferida durante o período em que o servidor permaneceu em atividade. 4. O requerimento administrativo de aposentadoria não possui, por si só, o condão de gerar efeitos financeiros retroativos enquanto o servidor continua exercendo suas funções, sendo imprescindível a publicação do ato concessivo para a produção de efeitos jurídicos no regime estatutário. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o servidor permaneceu em exercício regular de suas funções e recebeu integralmente sua remuneração até a publicação do ato de aposentadoria, inviabilizando o pagamento concomitante de proventos relativamente ao mesmo período. 6. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que a permanência do servidor em atividade até a formalização da aposentadoria afasta o direito à retroatividade dos efeitos financeiros do benefício, em atenção aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1) é indevido o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria quando o servidor permanece em atividade remunerada entre o requerimento administrativo e a publicação do ato concessivo. 2) no regime estatutário, os efeitos financeiros da aposentadoria têm como marco inicial a data de publicação do ato que a concede, não havendo direito a retroatividade se o servidor continuou em exercício. 3) a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo público, no mesmo período, é vedada pelo art. 37, §10, da CF/88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §10; Lei Municipal nº 4.275/2005, arts. 34, 37. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP cível nº 1.0000.22.080810-9/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 07/07/2022; TJMG, AP cível nº 1.0000.21.123850-6/003, Rel. Des. Yeda athias, j. 15/07/2025; TJMG, AP cível/rem necessária nº 1.0000.24.277150-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 23/07/2024. (TJMG; APCV 5000617-82.2022.8.13.0027; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 11/11/2025; DJEMG 18/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Pedro Antonio Galli, condenou a autarquia ao pagamento de danos materiais correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da concessão da aposentadoria, em 01/06/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade do IPAJM pelos danos materiais decorrentes da demora na concessão da aposentadoria, imputando-se a culpa à falha do INSS; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria, mesmo diante da continuidade do exercício do cargo público pelo autor no período correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela demora na concessão da aposentadoria recai sobre o INSS, que emitiu incorretamente a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento essencial para a instrução do pedido de aposentadoria perante o IPAJM. 4. O art. 37, § 10, da Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo nos casos expressamente autorizados. No caso em análise, o autor permaneceu em atividade e recebeu remuneração durante o período em que pleiteava os proventos retroativos, configurando acumulação vedada. 5. O pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria implicaria enriquecimento ilícito, dado que o autor já percebia a remuneração pelo exercício do cargo público no mesmo período. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo atraso na concessão da aposentadoria pode ser afastada quando demonstrado que decorreu de fato exclusivo de terceiro, como erro na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS.
2. É vedado o pagamento de proventos retroativos de aposentadoria quando, durante o mesmo período, o servidor permaneceu no exercício do cargo e recebendo remuneração, nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 10; Portaria MPS nº 154/2008, arts. 1º, 3º e 4º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.007591-1/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 27.02.2024; TJSP, AgInt nº 3007991-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 06.02.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 09.08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50205289320238080024, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível). (Sem grifos no original).

Dessa forma, merece reforma a r. sentença de primeiro grau, porquanto o reconhecimento do direito ao retroativo em tais circunstâncias afronta o texto constitucional. O sistema previdenciário, regido pelo princípio da solidariedade e do equilíbrio atuarial, não admite o pagamento de benefícios sem a correspondente cessação do vínculo ativo, sob pena de desestabilização das contas públicas e violação direta à Constituição da República.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, condeno a parte autora,
CARLOS MAGNO VIVAS BRANDÃO
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da gratuidade da justiça outrora deferido ao requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.